Tribunal: TJDFT
Processo: 0729422-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729422-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARTINS DAMACENA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por JULIANA MARTINS DAMACENA contra a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo automotor e determinou a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD, proferida nos autos 0708764-44.2023.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF), nos seguintes termos: Defiro o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. O sigilo das peças deverá ser levantado, se o caso, o que não prejudica o sigilo de todo o processo. A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo acima descrito. A parte autora está devidamente representada conforme ID n. 163391875. Verifico a comprovação do vínculo contratual entre as partes com a estipulação da garantia fiduciária em ID n. 163391885. A constituição da mora da parte ré veio em ID n. 163391888. A inicial está instruída com documento que comprova a anotação da alienação fiduciária perante o DETRAN, o que, nos termos da Súmula 92 do STJ e da jurisprudência mais recente do TJDFT (Acórdãos 412193, 387737, 382936, 376389, 372142 366670), permite o cumprimento da liminar em face de terceiros, pois torna a garantia oponível a estes. Em que pese constar no ID n. 163391888 Pág. 2 que o AR não foi assinado pelo devedor, entendo válida a notificação enviada para o endereço indicado no contrato, para tornar manifesta a intenção formal de resolução do pacto e execução da garantia. O valor da causa, com o recolhimento das custas ID n. 163391891 está de acordo com a planilha de débito ID. n. 163391886. Assim, DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora, cujo rol segue abaixo. Cumprida a decisão liminar, o prazo para pagar a integralidade da dívida é de 5 dias, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, ou para apresentar resposta no prazo de 15 dias. No caso de pagamento do débito, o veículo será restituído à parte ré. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados imediatamente, DEVENDO O MANDADO SER CUMPRIDO NO ENDEREÇO DECLINADO NOS AUTOS. DEFIRO À PARTE AUTORA O PRAZO DE 10 (DIAS) PARA FORNECER OS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INERTE O AUTOR, O OFICIAL DE JUSTIÇA DEVERÁ DILIGENCIAR NO ENDEREÇO DECLINADO DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DO FORNECIMENTO DE MEIOS, HIPÓTESE EM QUE ARCARÁ O AUTOR COM O ÔNUS DA NÃO REMOÇÃO DO VEÍCULO, CASO LOCALIZADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE MEIOS FÍSICOS NÃO DISPONIBILIZADOS PELO CREDOR. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, se necessários, bem como horário especial, podendo o cumprimento ser realizado à noite, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça. A ordem de apreensão e/ou arrombamento se aplica a qualquer lugar onde o veículo for encontrado, não se limitando ao endereço do devedor. O veículo poderá ser apreendido em qualquer local onde for localizado, esteja em poder do devedor ou de terceiro, não estando a apreensão limitada ao endereço do devedor. Determino à parte ré que entregue todos os documentos de porte obrigatório e de transferência do veículo, por ocasião da apreensão do bem. A instituição financeira deverá fornecer os meios necessários para o cumprimento da diligência, no prazo de 10 dias, independentemente de contato do Oficial de Justiça, viabilizando a devolução do mandado pelo Oficial no prazo indicado no art. 178 do Provimento Geral da Corregedoria. Ressalto que para consultar o Oficial de Justiça que recebeu o mandado, o autor deverá acessar o site http://www.tjdft.jus.br/. Na página inicial, no local “ADVOGADOS”, o interessado deverá acessar o link “PROCESSO ELETRÔNICO – PJE”. O autor será direcionado para a página que contém a guia “CONSULTAS”. Dentro desta guia, o advogado deverá acessar o link “Mandados por processo”. Após inserir o número do processo eletrônico, o advogado poderá ter acesso ao endereço de e-mail do Oficial de Justiça designado para cumprir do mandado, por onde deve ser feito o contato com o serventuário para lhe fornecer os meios necessários para o cumprimento da liminar. Em caso de dúvida, o autor poderá entrar em contato com a central de mandados por meio dos telefones: 3103-2463 / 3103-2464. Diante do poder geral de cautela determino a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RENAJUD. Cumprido o mandado deverá o Oficial de Justiça entregar o veículo a um dos depositários indicados no rol anexo qualificando-o e indicando o seu endereço, bem como o do local onde o veículo permanecerá depositado. Em caso de devolução do mandado, sem cumprimento, por falta de endereço atualizado da parte ré, determino, desde já, pesquisa de endereço nos sistemas conveniados a este juízo, com desentranhamento do mandado para os endereços encontrados. Procedida à pesquisa, intime-se o autor indicar os endereços onde pretende sejam realizadas as diligências. Após, intime-se o autor a recolher as respectivas custas de diligência. Esclareço que a guia de recolhimento deverá ser emitida no sítio deste Tribunal (custas judiciais / custas/guia de diligência). Recolhidas as custas, proceda-se às diligências de busca e apreensão nos endereços localizados no DF. Autorizo o desentranhamento do mandado para eventuais endereços que forem indicados pela parte autora, após o recolhimento das custas. Frustradas as diligências acima determinadas, intime-se a parte autora para facultar-lhe a conversão do feito em ação executiva, conforme disposto no artigo 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 10 dias, sob pena de extinção por falta de interesse processual. Caso encontrado o devedor, mas não o veículo, o Oficial de Justiça devera intimar o devedor a indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito. Se o devedor permanecer inerte, intime-se a parte autora para indicar a localização do veículo, sendo facultada a conversão em execução em caso de impossibilidade. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “é proprietária do veículo NISSAN LIVINA dado em garantia em um contrato de financiamento firmado com o agravado em 17.04.2021; b) apesar de determinada a apreensão do veículo dado em garantia, a agravante já havia realizado o pagamento da parcela cobrada e não teve conhecimento de que o veículo estaria sujeito à apreensão, posto que a notificação extrajudicial supostamente encaminhada diz respeito a parcela paga e foi entregue a terceiros; c) para a proposição de ação de busca e apreensão, é necessário que o fiduciante esteja em atraso de parcelas do período de normalidade contratual e que haja a comprovação da mora, na forma do Decreto-Lei 911/69; d) o banco agravado encaminhou notificação postal para cientificar a devedora acerca de sua mora por estar em atraso com o pagamento da parcela 24, vencida em 19.04.2023, cujo pagamento foi devidamente realizado em 18.04.2023, ou seja, antes do vencimento da parcela e da propositura da ação (27.06.2023); e) as peculiaridades do caso evidenciam que a agravante não foi devidamente constituída em mora, uma vez que a notificação assinada por terceiros não atingiu a sua finalidade; f) sem o preenchimento do requisito estabelecido pela legislação específica, o processo deve ser extinto sem julgamento do mérito pois ausente condição da ação para processamento da busca e apreensão.” Postula, em liminar, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, para determinar o recolhimento do mandado e/ou a devolução do veículo para a agravante até o final do processo, a fim de evitar a alienação do veículo apreendido. No mérito, requer a reforma integral da decisão agravada para reconhecer a ausência de comprovação da mora, reformar a decisão agravada e indeferir o pedido liminar de apreensão do bem ou extinguir o processo sem resolução do mérito. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). É certo que a jurisprudência desta e. Corte é no sentido de que para a comprovação da mora do devedor em contratos de alienação fiduciária e ajuizamento de ação de busca e apreensão é suficiente o envio de notificação postal para o endereço informado pela parte no momento da celebração do contrato, ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceira pessoa. Vejamos o precedente desta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. [...]. 1.1. [...] 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação judicial foi recebida no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, e o AR foi assinado por terceiro. 4.1. É válida a notificação no caso em que seu recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato é feito por terceira pessoa que não a própria parte. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (grifo nosso) (Acórdão 1723048, 07013135720228070019, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no PJe: 20.7.2023.) No mesmo sentido, colaciono precedente da 4a Turma Cível: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, o constitui em mora, quando devidamente recebida, ainda que por terceiro, conforme entendimento do STJ. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS). 3. [...]. 4.[...]. 5.[...]. (grifo nosso) (Acórdão 1648856, 07013078020228070009, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022.) É a situação que se apresenta no caso concreto. Conforme documentos juntados pela agravante, a notificação foi enviada pela instituição financeira para o endereço informado no momento da celebração do contrato (id 49223984, 49223985), de forma que a assinatura do aviso de recebimento por terceira pessoa não afasta o cumprimento do requisito estabelecido pelo Decreto-Lei 911/1969 a subsidiar o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do veículo (comprovação da mora). Em relação ao suposto pagamento tempestivo da parcela que foi constituída em mora, os documentos apresentados pela agravante revelam-se insuficientes a sua demonstração. No particular, em que pese a existência de comprovante de pagamento realizado para a instituição financeira agravada no dia 18 de abril de 2023 (id 49223989), o valor não corresponde ao cobrado pelo contrato de alienação fiduciária discutido. O contrato de alienação fiduciária celebrado (id 49223985) e a planilha de cálculos apresentada pela agravada no processo de origem (id 163391886) indicam que a parcela inadimplida, cujo vencimento se deu em 19 de abril de 2023, possuía o valor original de R$ 983,48, e consta no comprovante de pagamento apresentado pela agravante o valor de R$ 1.045,18. Ademais, não foi juntado aos autos o boleto bancário/carnê de pagamento relativo à parcela questionada, a fim de se permitir a vinculação do pagamento ao código de barras da cobrança. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão deve ser profundamente examinada na fase instrutória, com detida análise dos documentos e alegações de parte a parte (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 24 de julho de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator